Tribunal: TJDFT
Processo: 0751865-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja o agravante em desfavor do agravado, e, conquanto autorizando a expedição dos requisitórios, condicionara o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0735030-49.2024.8.07.0000, com o que não se conformara o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante art. 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator